Tribunal: TJPA
Processo: 0810460-41.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810460-41.2026.8.14.0000

PACIENTE: ORLANDINA RAMOS DE SENA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BAIÃO, 2ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 TJPA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Orlandina Ramos de Sena, presa em flagrante no dia 21 de abril de 2026, durante a operação "Comboio" em Baião/PA.

II. Questão em discussão

A defesa alega a ilegalidade do flagrante por invasão de domicílio sem mandado judicial ou fundada suspeita.

Sustenta, ainda, que a paciente possui condições pessoais favoráveis (residência fixa e ocupação lícita como pescadora) e é a única cuidadora de seu esposo acamado (vítima de AVC) e de uma filha menor de idade.

III. Razões de decidir

A decisão fundamenta-se na materialidade e indícios de autoria presentes no Auto de Apreensão e Laudo de Constatação Provisória.

A manutenção da prisão é necessária para a garantia da ordem pública, dado o risco de reiteração criminosa, uma vez que a paciente responde a outros três procedimentos criminais, sendo dois por tráfico.

Ademais, a segregação justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal, pois a paciente descumpriu medidas cautelares anteriores impostas em outros processos, demonstrando descaso com o Judiciário.

As condições pessoais favoráveis são insuficientes perante os requisitos da preventiva, conforme a Súmula nº 08 do TJPA.

O pedido de prisão domiciliar foi indeferido por a filha possuir 14 anos (não preenchendo o requisito do art. 318, V, do CPP) e por não restar provada a imprescindibilidade da paciente nos cuidados do cônjuge.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conhece do writ e denega a ordem, mantendo a custódia cautelar por inexistir constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes:
artigos 33 da Lei nº 11.343/06; artigos 312, 318, inciso V, e 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no HC: 967020 RS 2024/0467929-5; STJ - HC: 850258 SP 2023/0309784-2; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de _________ de 2026.

Julgmento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0810460-41.2026.8.14.0000

PACIENTE: ORLANDINA RAMOS DE SENA

IMPETRANTE: JOSUE HILGEMBERG E OUTRO

AUTORIDADE COATORA: 2.ª VARA DO JUÍZO DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
JOSUE HILGEMBERG E OUTRO,
em favor de
ORLANDINA RAMOS DE SENA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1º JUÍZO DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR.

No dia
21 de abril de 2026
, por volta das 18h30min, durante a operação policial denominada "Comboio" no bairro Nova Jerusalém, em Baião/PA, a paciente foi presa em flagrante. Segundo o auto de prisão, os policiais receberam informações de que a paciente estaria comercializando entorpecentes em seu estabelecimento comercial, conhecido como "Bar da Dina".

Durante a abordagem, foram encontradas com a paciente
duas porções de maconha
, pesando aproximadamente
146,8g
, além de um aparelho celular. O relatório policial inicial registrou que a filha da acusada teria confirmado que a mãe realizava a venda de drogas, embora a defesa conteste essa versão e a própria paciente negue a propriedade da substância em seu interrogatório.

A conduta foi tipificada, em tese, no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas)
.

O flagrante ocorreu em 21/04/2026 e a nota de culpa foi entregue no dia seguinte. Em
23 de abril de 2026
, realizou-se a audiência de custódia. A magistrada
a quo
homologou o flagrante e o converteu em
prisão preventiva
para garantia da ordem pública.

A defesa sustenta a
ilegalidade do flagrante
, alegando que os policiais invadiram o estabelecimento comercial sem mandado judicial ou fundada suspeita, configurando prova ilícita. Além disso, destaca a situação pessoal da paciente posto ser a
única cuidadora de seu esposo
, que sofreu um AVC hemorrágico, encontra-se acamado e possui paralisia no lado direito do corpo, além do que, possui uma
filha menor de idade
que depende de seus cuidados.

Apresenta ocupação lícita (pescadora artesanal) e residência fixa.

O Desembargador Relator (27/04/2026)
indeferiu o pedido de liminar
e solicitou informações à autoridade coatora.

Em
5 de maio de 2026
, a 4ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do
mandamus
, mas pela
denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos,
conheço do
writ
. No mérito, a ordem deve ser
denegada
.

A prova da materialidade e os indícios de autoria repousam no Auto de Apreensão e no Laudo de Constatação Provisória, que confirmaram a natureza entorpecente da substância apreendida.

A manutenção da custódia fundamenta-se na
garantia da ordem pública
, especialmente pela necessidade de interromper a reiteração criminosa. A certidão de antecedentes aponta que a paciente responde a outros três procedimentos criminais em andamento, sendo dois deles pela suposta prática de tráfico de drogas.

Trata-se de manter a prisão preventiva pela reiteração delitiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão preventiva do paciente por reiteração delitiva e risco à ordem pública. 2. O Tribunal de origem fundamentou a prisão preventiva na necessidade de tutelar a ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente, que responde a outros processos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é justificada pela reiteração delitiva e se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão. 4. A questão também envolve a análise da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública. III. Razões de decidir 5. A decisão impugnada está fundamentada na reiteração delitiva do paciente, que possui outros processos em andamento, justificando a necessidade de prisão preventiva para garantir a ordem pública.6. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva, mesmo que não haja condenação definitiva, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. 7. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para evitar a reiteração delitiva, dado o histórico criminal do paciente. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 967020 RS 2024/0467929-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Além da garantia da ordem pública, a manutenção da prisão preventiva reside na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
. Este requisito autorizador, previsto no art. 312 do CPP, mostra-se preenchido quando há elementos que demonstrem que a liberdade do réu coloca em risco a futura execução de eventual sentença condenatória.

No caso vertente, consta que a paciente foi beneficiada com medidas cautelares menos gravosas nos processos nº
0800479-98.2025.8.14.0007
e nº
0800576-40.2021.8.14.0007
, mas
não cumpriu as obrigações impostas
. Tal conduta, classificada pelo juízo de origem como um
"total descaso com a Justiça"
, é prova cabal de que a paciente não possui autodisciplina ou respeito pelas ordens do Poder Judiciário.

Se a ré ignora condições fixadas para sua liberdade provisória e volta a delinquir nas mesmas circunstâncias, não há qualquer garantia de que se apresentará para o cumprimento de futura pena, sendo a segregação a única via para evitar que a aplicação da lei penal seja frustrada pela evasão ou pela contumácia em desobedecer ao sistema judicial.

Outro ponto crucial para a denegação reside no
descumprimento de obrigações impostas anteriormente
. Consta nos autos que a paciente já foi beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão nos processos nº 0800479-98.2025.8.14.0007 e 0800576-40.2021.8.14.0007, as quais foram sumariamente descumpridas. Tal conduta revela o total descaso da paciente com o Poder Judiciário, tornando inócua e insuficiente a aplicação de novas medidas menos gravosas previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reforça que o descumprimento de condições cautelares anteriores justifica a prisão preventiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1.Habeas corpus impetrado contra decisão que revogou a liberdade provisória do paciente, após descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, decretando sua prisão preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência de fundamentos para a revogação da liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva após o descumprimento das medidas cautelares; (ii) verificar a legalidade da revogação da liberdade provisória do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, considerando o descumprimento das medidas cautelares alternativas, tais como o não comparecimento mensal em juízo e a violação da proibição de frequentar locais relacionados à prática de ilícitos. 4.O descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a revogação da liberdade provisória, conforme previsto no art . 312, § 1º, do CPP, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva, principalmente diante da ineficácia das medidas menos gravosas. IV. DISPOSITIVO5.Ordem denegada.

(STJ - HC: 850258 SP 2023/0309784-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Ademais, as alegadas condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando a segregação se faz necessária, conforme a
Súmula nº 08 do TJPA
:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, o fato de a paciente possuir uma filha de 14 anos não preenche o requisito objetivo do art. 318, V, do CPP. Em relação ao esposo enfermo, a defesa não demonstrou de forma inequívoca a imprescindibilidade da paciente, mormente quando a prática delituosa reiterada em local de comércio expõe a própria família a riscos.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do writ e DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em favor de
ORLANDINA RAMOS DE SENA,

por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/05/2026